Tribunal: TJBA
Processo: 8062515-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062515-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SHEILA MATOS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
FILLIPE CARIBE COSTA, FERNANDO ISSLER SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. PARÂMETROS DO STF (TEMA 810). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material, não se prestando ao simples reexame da matéria.

2. Inexistindo os vícios apontados, mas apenas a tentativa de rediscussão do julgado, impõe-se a rejeição dos embargos.

3. A
atenta leitura do decisum, por conseguinte, conduz à evidência de que, não ocorrendo nenhum dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, existe apenas, o propósito de desdobramento, via embargos de declaração, de rediscutir matéria já decidida, o que, evidentemente, é inadmissível por esta via recursal.

4. Embargos manifestamente protelatórios. Possibilidade de aplicação da
multa do art. 1.026, § 2.º, do CPC.

Embargos conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º
8062515-80.2024.8.05.0000
,
em que figura como Embargante o
Estado da Bahia
e, como Embargadas,
Sheila Matos Souza e Outras,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO ACOLHER
ambos os Embargos
de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11